Tribunal: TJDFT
Processo: 0727380-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727380-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÕES DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama contra o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos de no 0722960-02.2021.8.07.0001. 2. Conforme deliberado em sessão, aguarde-se o julgamento do IRDR no 17 (autos no 0702383-40.2020.8.07.0000), nos termos do art. 982, I do CPC c/c o art. 304, I do RITJDFT. 3. O feito deverá aguardar na Secretaria. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO